Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-90.2020.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000946-90.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (APELADO), MARIA BARBARA DE ALMEIDA FREIRE - CPF: 283.982.201-63 (APELANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), JEFFERSON ALMEIDA FREIRE - CPF: 005.157.631-79 (APELANTE), ESTHEFANIA VILELA DA SILVA - CPF: 039.562.501-76 (APELANTE), ESTHEFANIA VILELA DA SILVA - CPF: 039.562.501-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINVINDICATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO QUE CEDEU BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA À SUA GENITORA – ILEGALIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 183, §3ª, DA CF E ARTIGO 102, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pátria, “[...]
Restando comprovado nos autos que o imóvel que os autores pretendem usucapir é de domínio público, é inviável o acolhimento do pedido de declaração de domínio particular, pois os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, como estabelecem o

§ 3º
do art.
183
e o
parágrafo único
do art.
191
, ambos da
Constituição Federal
e o art.
102
do
Código Civil
”.
(TJ-SC - APL: 03010658620188240064, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 07/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON ALMEIDA FREIRE E OUTRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, o qual julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do título de legitimação de posse nº 1572, expedido pelo Município de Itiquira/MT em 30/12/2012, bem como declarou o cancelamento dos registros oriundos do citado título e subsequentes na cadeia registral junto à matrícula nº 3591 do C.R.I., devendo a titularidade do imóvel reverter/retornar ao registro inicial em nome do ente público originário, no caso, em nome do Município de Itiquira/MT. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Prefacialmente, pugnam os recorrentes as benesses da gratuidade da justiça, por inexistência de recursos financeiros suficientes para custear as despesas processuais e honorários, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Assevera que, para o procedimento de Regularização Fundiária de interesse social promovido pela prefeitura de Itiquira, foi editado o Decreto Municipal nº 016 de 23/03/2012, estabelecendo-se o plano de regularização fundiária do Bairro Poxoréo. Para a execução das atividades foram designadas duas equipes para a execução dos atos, onde o Apelante Jefferson era da equipe de assessoramento sem capacidade decisória que garantisse ato de expedição de títulos, sendo que sua genitora, ora recorrente, possuía todos os requisitos necessários ao benefício, assim como os demais moradores do bairro.

Destaca que, aquela área de terras não era, nem nunca foi de propriedade do município de Itiquira, razão pela qual não houve qualquer ato atentatório à Administração pública, mas sim a um particular de nome General Francisco Escobar de Araújo.

Argumenta que, ‘o documento de titularidade da área rural ocupada é absolutamente necessário para encaminhar o procedimento de regularização fundiária do referido bairro, razão pela qual o Apelante Jefferson solicitou tal documento, para regularizar TODOS os lotes do bairro e não exclusivamente aquele que foi destinado à sua genitora, conforme faz inadvertidamente crer o MM. Promotor de Justiça, na tentativa infundada de atribuir dolo à ação do autor, fato este absolutamente inexistente e já investigado em PAD instalado através da Notificação Recomendatória de nº 000.849- 005/2019 datada de 08/07/2019, id 45456372, que motivou a instalação da Comissão Disciplinar que pugnou pelo arquivamento da denúncia’.

Enfatiza que, ‘por ser a área de propriedade de particular, como sempre o foi, evidente está que o direito à usucapião da área já assistia à Apelante Sra. Maria Bárbara de Oliveira Freire em face da utilização da área que lhe fora destinada desde a década de 1940 por seu avô e que tal direito foi preservado quando da regularização fundiária realizada pelo município de Itiquira – MT, não havendo, portanto, qualquer tipo de privilégio ou usurpação do patrimônio público, até porque a área não pertencia nem nunca pertenceu ao município que apenas e tão somente regularizou e a distribuiu aos verdadeiros ocupantes, visando a regularização fundiária para que o então novo bairro surgido naturalmente viesse a integrar a área urbana da cidade e que pudesse receber os investimentos públicos necessários, bem como para que pudesse contribuir para a arrecadação do município via instituição do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU’.

Pontua que, o documento que instrumentalizou a posse, o Termo de Legitimação de Posse sob nº 1.572 foi emitido pelo Prefeito de Itiquira com data de 30 de novembro de 2012 e que reconheceu o direito da Apelante Sra. Maria Bárbara de Almeida Freire ao imóvel caracterizado pelo Lote nº 12 da Quadra 11, do Bairro Poxoréo, em Itiquira – MT, que foi regularizado em seu nome sob matrícula nº 3.591 em 24 de janeiro de 2013, documentação esta que foi autorizada e assinada pelo Prefeito do Município.

Afirma que, não houve qualquer ilegalidade no processo que culminou com a titulação do direito à Apelante, cuja família já detinha a posse mansa e pacífica da área desde a década de 1940 (por seu avô), ainda mais que a área era de propriedade de um particular (General Francisco Escobar de Araújo – Certidão nº 015/94 expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e Matrícula nº 3.395 o RGI de Itiquira - MT) e não do município que que apenas e tão somente fez a regularização fundiária da área já ocupada e que passou a ser um bairro residencial do município, com a finalidade de integrá-lo à área urbana do município e poder receber tantos os investimentos públicos, como também serem tributados com a cobrança do imposto municipal – IPTU.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
JEFFERSON ALMEIDA FREIRE E OUTRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, o qual julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do título de legitimação de posse nº 1572, expedido pelo Município de Itiquira/MT em 30/12/2012, bem como declarou o cancelamento dos registros oriundos do citado título e subsequentes na cadeia registral junto à matrícula nº 3591 do C.R.I., devendo a titularidade do imóvel reverter/retornar ao registro inicial em nome do ente público originário, no caso, em nome do Município de Itiquira/MT. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Prefacialmente, as partes requereram as benesses da justiça gratuita.

Como se sabe, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil atual, assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Perscrutando os autos, observa-se que, pelos recorrentes restaram demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de comprometimento de seus sustentos.

Isto porque, o recorrente Jefferson é servidor público municipal e trouxe à baila cópia de seu holerite, percebendo o valor de R$ 3.009,72 bruto, enquanto que, a recorrente Maria Barbara é aposentada e aufere o valor de R$ 1.412,00.

Neste sentido, entendo que resta demonstrada a hipossuficiência financeira dos recorrentes, de modo que,
DEFIRO
à eles os benefícios da justiça gratuita quanto ao preparo recursal.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que, o Município de Itiquira/MT ajuizou ação declaratória de nulidade c/c cancelamento de registro imobiliário c/c reivindicatória e pedido de tutela de urgência em face de MARIA BARBARA DE ALMEIDA FREIRE, JEFFERSON ALMEIDA FREIRE E ESTHEFANIA VILELA DA SILVA, por suposta pratica de ato ilegal praticada por Jefferson, enquanto servidor público, o qual teria beneficiado sua genitora Maria Barbara, no procedimento de regularização do Bairro Poxoréu, com a emissão de titulo de legitimação de posse n. 1572, que foi alienado para Esthefania Vilela.

Tudo começou com uma denúncia sigilosa (Notícia de Fato) perante o Ministério Público, na data de 14.03.2019, contendo as seguintes informações:

“Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça da Comarca de Itiquira Estado de Mato Grosso, Encaminho a vossa Excelência uma denúncia do seguinte fato: em julho de 2010, o servidor Jefferson Almeida Freire assinou o mapa de um título de regularização fundiária em favor de Maria Bárbara de Almeida Freire, mãe do referido servidor público, conforme cópia em anexo. Além da situação de claro impedimento (praticou ato em benefício da própria mãe), o referido ato implicou em falsidade ideológica. Isso porque a área descrita no referido mapa (área hachurada com o número 11, com o total de 3.165,80 m2) era uma área verde (área de uso comum do povo) pertencente ao Município de Itiquira situada no bairro Poxoréu. Fato de tratar-se de área verde pode ser comprovado pela certidão assinada pelo Prefeito Municipal Alberto Ferreira da Silva datada de 27 de outubro de 1988, cujo mapa anexo, identifica a referida área como reserva do "Loteamento do Bairro Poxoréu". A referida pessoa, Jefferson Almeida Freire, tem realizado medições topográficas sem possuir qualificação técnica para tanto. De fato, o levantamento topográfico do bairro Poxoréu foi realizado em 2008, com a realização dos desenhos em 2010, pela referida pessoa, que não pode assinar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Em 2010, Jefferson Almeida Freire desempenhava a função de controlador interno e trabalhava no setor de tributos. Abusando das facilidades do cargo, alterou o mapa do loteamento do bairro Poxoréu a fim de beneficiar a própria mãe (ou, provavelmente, a si próprio, colocando a mãe como laranja), preparando a documentação que reconhecia em favor dela a área verde (área de reserva) do referido loteamento. Deve ser dito que a referida pessoa, Maria Bárbara de Almeida Freire, sequer morava no local, portando, sequer poderia ser beneficiada com o referido terreno. De fato, até hoje não ninguém morando no local, que é um pasto, conforme imagem da área: Após registrar o título de regularização fundiária em cartório, os filhos do dono do pasto ao lado, Sr. Antônio Rodrigues da Silva entrou em conflito com o Maria Bárbara de Almeida Freire, e Jefferson Almeida Freire, porque usavam a área para pasto. Isso levou Maria Bárbara de Almeida Freire a vender para Antônio Rodrigues da Silva a área. Na oportunidade estou sabendo que foi feito um GEORREFERENCIAMENTO na (Chácara Santo Antonio), propriedade do Sr. Antonio Rodrigues da Silva, conhecido por (Antonio Anaipo) onde a área de RESERVA, acredito que o Eng. Agrônomo Sérgio Tunes Leite, possivelmente de boa-fé, que fez esse georreferenciamento imbuiu na área do senhor Antonio Rodrigues da Silva (Chácara Santo Antonio), essa reserva onde essa área continua sendo reserva do município, no Bairro Poxoréo. Jefferson alterou o mapa do loteamento, reconheceu como sendo de sua mãe para fins de regularização fundiária área que, na verdade, era do Município e, depois, vendeu essa área, que era pública, para o dono do pasto vizinho, que a utiliza para pasto até hoje. Na oportunidade aproveito para relatar, que o Sr. Jefferson Almeida Freire é concursado na prefeitura para trabalhar em ALMOXARIFADO e o mesmo quer fazer serviços de Engenheiro Civil, no setor de tributos onde só está fazendo coisas sem nexo e mandando para o cartório para ser registrado. Na oportunidade aproveito para relatar, que o Sr. Jefferson Almeida Freire é concursado na prefeitura para trabalhar em ALMOXARIFADO e o mesmo quer fazer serviços de Engenheiro Civil, no setor de tributos onde só está fazendo coisas sem nexo e mandando para o cartório para ser registrado. Quem fez o levantamento do bairro "in loco" foi o Sr. Genaldo Alves Moraes, amigo íntimo do então prefeito, Sr. Ernani Sander, e forneceu os dados para o Sr. Jefferson Almeida Freire”.

Perante o órgão ministerial, foram realizadas audiências extrajudiciais, inquirindo-se várias pessoas que teriam envolvimento e/ou conhecimento dos fatos narrados nestes autos.

Pelo setor de controle interno da Prefeitura Municipal, foi emitida Nota de Recomendação, para fins de apuração das supostas irregularidades cometidas por Jefferson, enquanto servidor público, recomendando-se a reversão de imóvel público ao município.

E, ainda, observa-se a existência de documento emitido pela Prefeitura Municipal, Gerência de Arrecadação e Fiscalização, Regularização Fundiária de Interesse Social – Lei Federal n. 11977/2009, tendo como requerente Maria Barbara de Almeida Freire, área de 3.165,80 metros quadrados, quadra 11, lote 012, cuja assinatura responsável é de Jefferson Almeida Freire.

De se destacar que o Mapa de localização e identificação dos terrenos foi assinado, outrossim, pelo recorrente Jefferson Almeida Freire.

Realizados outros procedimentos, sobreveio a sentença objurgada. A propósito:

“[...] Trata-se de ação declaratória de nulidade; cancelamento de registro imobiliário; reivindicatória, na qual a parte autora pretende seja reconhecida sua propriedade, com as consequentes imissão na posse do bem discriminado e declaração de nulidade do registro imobiliário. A pretensão do autor e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas na CF/88 e no Código Civil. Com razão o autor. A ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A propriedade, portanto, prova-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, que é o caso em análise. Na aquisição do direito real de propriedade (eficácia erga omnes) faz-se necessário que o título seja levado a registro em cartório imobiliário, como prevê o artigo 1.245, do Código Civil. Vejamos: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.
O Município de Itiquira comprovou ser proprietário do imóvel objeto da lide, conforme matrícula nº 3591 no Cartório de Registro de Imóveis da urbe
. Deve ser feita, todavia, uma análise da cadeia dominial. Pelo que se depreende dos autos, por meio de um procedimento de regularização fundiária no bairro Poxoréo em 2012, com o auto de demarcação urbanística, deu-se origem a matrícula 3425, aberta em virtude de procedimento de regularização fundiária de interesse social no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT. Com o registro da matrícula nº 3591 de titularidade do Município de Itiquira/MT datada em 05/12/2012 (id. 45457192) foi emitido em 24/01/2013 o título de legitimação de posse nº 1572 em nome da ré Maria, qual seja, 1 lote de terras situado na quadra nº 11, lote 12, bairro Poxoréo, constando inclusive a assinatura do réu Jefferson – id. 45456389, pág. 25/26. Converteu-se em propriedade em 18/05/2018 e posteriormente foi transferido à ré Esthefania. Deve o título ser declarado nulo e por conseguinte ser cancelado o registro imobiliário.
O imóvel objeto da ação é público. O bem público é insuscetível de apossamento pelo particular, sendo que a permanência deste naquele, por mera tolerância da Administração, não cria, por regra, direito possessório. Com efeito, os bens públicos possuem regime jurídico próprio, não sendo suscetíveis à prescrição aquisitiva ou apossamento
. Pode o ente político, a qualquer momento, retomar a posse do imóvel e exercer todas as faculdades inerentes ao direito de propriedade. A posse pública dos referidos bens deve proceder diretamente da lei. O que não é o caso dos autos. Registro o que dispõe o §3º, do artigo 183, da Constituição da República: Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim corroborou: RECURSO ADMINISTRATIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DE MATRÍCULA. PRAZO EXTINTIVO DO DIREITO. CADEIA DOMINIAL. INTERRUPÇÃO. I - A declaração de nulidade do ato registrário não está subordinada a prazo extintivo decadencial nem prescricional. Nulidade não se convalida com o tempo. Rejeitada a prejudicial. II - Demonstrada a interrupção na cadeia dominial do imóvel, a matrícula é nula por ofensa ao princípio da continuidade registral. III - Recursos administrativos desprovidos. (Acórdão 1024433, unânime, Relatora: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial no exercício das funções administrativas, data de julgamento: 26/5/2017). (negritei) Destarte, faz jus o autor ao pleito inicial, sendo ratificada a tutela provisória. Entendimento em contrário colocaria em risco direitos subjetivos dos demais cidadãos, comprometendo, em especial, a segurança jurídica. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade do título de legitimação de posse nº 1572, expedido pelo Município de Itiquira/MT em 30/12/2012; b) DECLARAR o cancelamento dos registros oriundos do citado título e subsequentes na cadeia registral junto à matrícula nº 3591 do C.R.I. desta urbe, devendo a titularidade do imóvel reverter/retornar ao registro inicial em nome do ente público originário, no caso, em nome do Município de Itiquira/MT”.

Perscrutando os autos, verifica-se que razão não assiste aos recorrentes.

De todo o escorço fático contido nestes autos, associado a oitiva de várias pessoas, dão conta que o recorrente Jefferson, enquanto servidor público municipal, teria beneficiado sua genitora com o título de legitimação de posse sob n. 1572, ato este proferido irregularmente.

Não há como afastar o reconhecimento de nulidade do ato praticado, notadamente porque, como mencionado alhures, os documentos afetos aos procedimentos foram assinados pelo recorrente Jefferson.

Vale destacar, os documentos contidos nos autos dão conta de que a área pertence ao Município de Itiquira/MT e, se do contrário fosse, competia ao recorrente demonstrar, por se tratar de ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, do CPC, situação não visualizada na espécie.

Quanto ao alegado direito à usucapião do bem, tal situação, do mesmo modo, não merece prosperar.

Isto porque, usucapião de área publica é impossível, segundo a legislação brasileira. É o que se extrai do §3º, do artigo 183, da Constituição da República e do artigo 102, do Código Civil, como cito:

“
Art. 183.

[...]

§ 3º: Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
”

Neste sentido, é a jurisprudencia, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA UNA. ALEGAÇÃO DE POSSE AD USUCAPIONEM EM DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. ARTIGO 183, § 3º, DA CF/88 E 102 DO CC/02. RECURSOS NÃO PROVIDO. - O apelante não cumpriu os requisitos do art. 927 do CPC/73, uma vez que a sua posse se mostra injusta, diante da precariedade.-
Sendo público o bem objeto do litígio, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade (forte na regra de que o bem público não pode ser usucapido - art. 183, § 3º, Constituição Federal)
, não sendo, assim, possuidor; seu poder fático sobre o bem será, portanto, de mera detenção;- Por fim, conforme a situação relatada pelo réu, é de se reconhecer a necessidade do benefício da justiça gratuita, isentando-lhe das custas processuais.- Recurso não provido. (TJ-PE - AC: 00204753620148170810, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. ÁREA VERDE MUNICIPAL INTEGRADA AO DOMÍNIO PÚBLICO PARA INSTITUIÇÃO DE LOTEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DAVA POR MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. EXEGESE DOS ARTS. 183, § 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 340 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CONTEMPLADO NA INICIAL. ADITAMENTO OBSTADO. EXEGESE DO ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Bens públicos, como são as áreas verdes de loteamentos destinadas ao ente municipal, são insuscetíveis de ocupação, posse ou usucapião por parte de particular
. Restando comprovado nos autos que o imóvel que os autores pretendem usucapir é de domínio público, é inviável o acolhimento do pedido de declaração de domínio particular, pois os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, como estabelecem o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191, ambos da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil, além da orientação da Súmula 340 do STF. (TJSC, Apelação n. 0301065-86.2018.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03010658620188240064, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 07/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)” (destaquei)

Ainda que se restasse comprovado que os recorrentes estivessem alocados sobre tal bem imóvel, haveria de ser considerada mera detenção, mas nunca posse, diante de sua precariedade, não podendo exercer jamais os poderes inerentes à propriedade.

Com efeito, demonstrado que o recorrente, enquanto servidor público concedeu o título de propriedade de bem público à sua genitora de modo irregular, como fartamente demonstrado e de modo pontual restou observado pelo juízo sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024